Tribunal: TJDFT
Processo: 0702664-03.2024.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702664-03.2024.8.07.0017 RECORRENTE: RONALDO MANOEL PEREIRA DA SILVA RECORRIDA: TAYANA DOS SANTOS EVANGELISTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. PURGA DA MORA. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme previsão legal (artigo 62, III, “d”, da Lei de Locações), a cobrança dos honorários contratuais se submete à ocasião da purga da mora do devedor, quando o advogado seria remunerado pelo trabalho realizado no ajuizamento da ação de despejo. Não ocorrendo a purga da mora, incluem-se no débito locatício tão somente os honorários sucumbenciais. Precedentes. 2. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação ao artigo 62, inciso II, alínea “d”, da Lei 8.245/91, afirmando que in casu são devidos os honorários advocatícios contratuais, pois advêm de pactuação entre as partes e decorrem da autonomia da vontade. Aduz que o citado dispositivo legal traz apenas uma hipótese em que serão devidos honorários contratuais, sendo que tal norma não é um limitador para a incidência de honorários pactuados entre os particulares. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ e TJDFT, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido no tocante à apontada ofensa ao artigo 62, inciso II, alínea “d”, da Lei 8.245/91. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Portanto, os honorários contratuais previstos nos contratos de aluguéis somente são devidos na hipótese do art. 62, inciso II, da Lei n. 8.245/91, ou seja, nas ações de despejo em que tenha ocorrido purga da mora para viabilizar a continuidade do contrato, o que, de acordo com o disposto no art. 62, inciso II, d, da Lei n. 8.245/91, permitiria a incorporação de custas e honorários advocatícios contratuais do advogado do autor (locador), em 10% (dez por cento) sobre o montante devido, salvo disposição diversa. No presente caso, não houve purga da mora para viabilizar a continuidade do contrato, o que inviabiliza a incorporação de custas e honorários advocatícios contratuais do advogado do autor (locador). Dessarte, forçoso é concluir que a verba honorária pactuada no aludido contrato de locação, no percentual de 20% do valor do débito não deve prevalecer, considerando que não houve a purga da mora pela parte locatária, com o escopo de evitar a rescisão contratual e remunerar os serviços advocatícios prestados pelo causídico do locador com o ajuizamento da demanda de despejo. Como não houve a purga da mora, os honorários sucumbenciais devem prevalecer sobre os convencionados pelas partes no instrumento de locação” (ID 74096997). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Além disso, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Sobre o tema, confira-se: “A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial, conforme a Súmula n. 13 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.565.804/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 28/4/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020